Tribunal: TJMT
Processo: 0003968-22.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003968-22.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tutela e Curatela, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. G. T. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO ON LINE – NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO PROVIDO.

No REsp n.o 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Diante da ausência de comprovação nos autos de atraso injustificado no cumprimento da decisão, bem como ausente o esgotamento dos demais meios coercitivos à disposição da autoridade judiciária, a multa diária aplicada quando da concessão da tutela antecipada não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em assistência do menor J. G. T. S.
,

na qual o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente o pedido inicial, determinando que o apelante forneça transferência mediante UTI aérea, com acompanhamento, para UTI pediátrica com serviço de cirurgia cardíaca para correção total da cardiopatia com urgência, em razão do risco de descompensação do quadro de insuficiência cardíaca e consequente óbito (CID Q20.1), nos hospitais Pequeno Príncipe (Curitiba-PR), HCOR (São Paulo/SP) e Hospital Base (São José do Rio Preto/SP), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Outrossim, o juízo cominou multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, ainda em sede de tutela antecipada (ID 4894080), posteriormente ratificada pelo ato sentencial (ID 4894152).

A parte apelante pleiteia em síntese, a retificação do ato sentencial para promover a exclusão da multa aplicada em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob a égide de que há a possibilidade de bloquearem-se verbas públicas para a satisfação da pretensão.

A parte apelada apresentou contrarrazões, argumentando que é cabível a fixação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 4894175).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se opinando pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que a multa diária não foi fixada na sentença (ID 507301).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020